Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR AGENTES DE POLÍCIA DURANTE ATUAÇÃO EM PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIME (TRÁFICO DE DROGAS). TIPICIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 311). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. PERIGO CONCRETO DO DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) desobedecer ordem de parada emanada de agentes de polícia, os quais, em 22.9.2020, entre 16h30 e 18h00, em via pública no Vale do Sucupira, próximo à Quadra 60 E, SH Mansões, Sobradinho II/DF, realizavam diligência à localização de traficante de entorpecentes que estaria a utilizar veículo Fiat/Uno de cor vermelha para fazer entrega de drogas; (b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o condutor desse automotor empreendeu fuga, e passou a trafegar em velocidade incompatível com a segurança, nas proximidades de escolas e de locais com grande concentração de pessoas.
II. Desobediência.
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 698/2020 – ID 31883353, p. 1/4; ocorrência policial n. 2.709/2020 – ID 31883356). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas C.R. e G.Z. (IDs 31883492 e 31883493), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado durante operação investigativa em um conhecido ponto de tráfico de drogas em Sobradinho II/DF, e mediante identificação policial e ordem de parada, empreendeu fuga.
B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (teria acelerado o veículo por não ter conhecimento de que a ordem de parada teria sido emanada por policiais) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante da informação do agente de polícia G.Z. de que teria se identificado e, após, dado voz de parada ao acusado (“polícia encosta, polícia encosta”). Insubsistente, portanto, a tese de atipicidade da conduta.
C. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
D. Por fim, não vinga a tese de atipicidade com fundamento na suposta ocorrência de fato posterior impunível (“o apelante desobedeceu à ordem de parada com a intenção de se desvencilhar da ação policial e de assegurar o transporte das drogas, que sabia ser produto de crime, o que, repisa-se, constitui um fato posterior impunível, em observância ao princípio da consunção”), porquanto a conduta do acusado de desobedecer ordem de parada emitida por agente de polícia, no contexto de atividade policial destinada à prevenção e à repressão de crimes, subsume-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sobretudo diante da fundada suspeita de cometimento de outros delitos. Precedentes: STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1816580/SC, DJE 21.10.2019; Quinta Turma, AgRg no REsp 1805782/MS, DJE 28.6.2019; 5a Turma, AgRg no AREsp 1307608/MS, DJE 10.10.2018.
E. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal.
III. Direção perigosa (Código de Trânsito, art. 311).
A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 698/2020 – ID 31883353, p. 1/4; ocorrência policial n. 2.709/2020 – ID 31883356). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas C.R. e G.Z. (IDs 31883492 e 31883493), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga, que perdurou de 5 (cinco) a 6 (seis) minutos, em alta velocidade (de 80 km/h a 100 km/h), em pista “apertada” de mão dupla, com bastante comércio nas imediações, e uma das mais movimentadas de Sobradinho II/DF. Na mesma assentada, o policial G.Z. esclareceu que a pista possuía vários quebra-molas, e o acusado agiu como se eles não existissem, “passando por cima de tudo, e pessoas tendo que sair da rua para as calçadas”.
B. No ponto, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (fluxo diminuído de pessoas em razão da pandemia de COVID-19) se mostra isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de insuficiência probatória.
C. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos daqueles que se encontravam nas calçadas da via pública percorrida pelo acusado durante sua fuga, sobretudo porque a perseguição policial ocorreu em dia de semana (quarta-feira), entre 16h30 e 18h, em pista “das mais movimentadas de Sobradinho II”. Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acordão 1032724, DJE 25.7.2017.
D. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
E. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 311 do Código de Trânsito.
IV. Tese recursal secundária. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável a pretendida substituição, porquanto, ainda que o réu seja primário, a medida não é socialmente adequada, uma vez que possui maus antecedentes (ID 82902357, p. 1/3) e responde a ação penal por crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 82902357, p. 3/4). Precedentes: TJDFT, 2a T. Criminal, acórdão 1389424, DJE 11.12.2021; 3a T. Criminal, acórdão 1209382, DJE 22.10.2019.
V. Escorreita, pois, a sentença que não procedeu à substituição de pena, por não preenchimento dos requisitos autorizadores. No mais, mantidos os demais termos da sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.